Tribunal: TJPA
Processo: 0004220-79.2016.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-06

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA BASE. ANÃLISE ERRÃNEA DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. OCORRÃNCIA. CORREÃÃO. NECESSIDADE. FIXAÃÃO DA PENA-BASE NO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1.Uma vez que as circunstÃ¢ncias judiciais foram analisadas de forma equivocada, cabe fazer a reanÃ¡lise e adequaÃ§Ã£o da pena base, que por sua vez nÃ£o cabe ser fixada no mÃnimo legal, ante a expressiva quantidade de droga apreendida â aproximadamente 6.693,00 Kg (seis quilos, seiscentos e noventa e trÃªs gramas) de maconha, (ex vi art. 42, da Lei nÂº 11.343/06). 2.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0004220-79.2016.8.14.0013
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CAPANEMA (VARA CRIMINAL)
APELANTE: LEIDIMARA DE SOUSA DINIZ - Def. Pública Anamélia Ferreira
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL.

TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA BASE. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. NECESSIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Uma vez que as circunstâncias judiciais foram analisadas de forma equivocada, cabe fazer a reanálise e adequação da pena base, que por sua vez não cabe ser fixada no mínimo legal, ante a expressiva quantidade de droga apreendida - aproximadamente 6.693,00 Kg (seis quilos, seiscentos e noventa e três gramas) de maconha, (
ex vi
art. 42, da Lei nº 11.343/06).
2.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 17ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias vinte e sete do mês de junho até dia quatro do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de apelação penal interposta por
LEIDIMARA DE SOUSA DINIZ
, inconformada com a sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que a condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Consta da exordial acusatória que:
[...]Consta na inicial que no dia 20.05.2016, por volta das 10:00 horas, uma guarnição da polícia militar recebeu informação anônima de que em uma residência se encontrava grande quantidade da substância entorpecente conhecida como maconha. Ao chegaram no local, os denunciados autorizaram a entrada dos policiais, os quais, após revista na residência encontraram uma sacola plástica contendo 08 (oito) tabletes de maconha, 16 (dezesseis) limãozinhos do mesmo entorpecente, uma balança de precisão e três aparelhos celulares (...).¿

A denúncia foi devidamente recebida. A instrução decorreu dentro da normalidade, vindo o magistrado de primeiro grau a julgar procedente a acusação, condenando Leidimara e o corréu nas penas ao norte delineadas (sentença fls. 72/75).

Inconformada, a defesa da ré
LEIDIMARA DE SOUSA DINIZ
interpôs o presente recurso, onde requer, unicamente, a reforma da dosimetria da pena, para que seja fixada, na primeira fase, no mínimo legal (fls. 92/98).

Em contrarrazões (fls. 105/109), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância recursal, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
¿
CONHECIMENTO
por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e, no mérito, pelo
PROVIMENTO
do presente recurso de apelação interposto em favor de LEIDIMARA DE SOUSA DINIZ, apenas para que a sentença seja reformada na primeira fase da dosimetria.¿
Textuais (fls. 119/120 - verso).

É o relatório. À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado, em 03 de junho de 2022.
V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Uma vez que a defesa se insurge unicamente contra a dosimetria da pena, tenho que a materialidade e autoria delitiva tem-se como provadas.

Em suas razões, entende que as circunstâncias judiciais devem ser reanalisadas e a pena fixada no mínimo legal, já que o magistrado negativou erroneamente a culpabilidade, os motivos e as consequências do delito.

Para melhor análise, vamos aos termos da sentença na parte que interessa:
¿Com relação à denunciada LEIDIMARA DE SOUSA DINIZ, temos:
De acordo com a
culpabilidade
, devo levar em consideração:
a imputabilidade, pois a acusada tinha capacidade plena para entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento, a potencial consciência da ilicitude, vez que a acusada tinha conhecimento da ilicitude do fato, e a exigibilidade de conduta diversa, tendo em vista que a conduta realizada pela acusada poderia ter sido evitada, se caso assim determinasse
; é primária; possui bons antecedentes; sua conduta social é regular, pois aparentemente mantém um bom relacionamento na comunidade; personalidade de pessoa comum; o
motivo que levou a cometer o crime pode ser atribuído à pretensão de ganhar dinheiro fácil
; as
consequências do crime são prejudiciais à saúde pública
; condição financeira regular.
Diante das considerações expendidas, e da natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida - 08 (oito) tabletes de maconha, 16 (dezesseis) limãozinhos do mesmo entorpecente, totalizando 6.693, 87 g (seis quilos e seiscentos e noventa e três gramas e oitenta e sete miligramas),
fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.
Não há agravantes, mas militam em favor da denunciada as atenuantes da confissão e de ter idade inferior a 21 anos quanto da data do fato, razão pela qual atenuo a pena ao patamar de 07 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Entendo estar presente a causa de diminuição de pena prevista no §4º, art. 33, da lei nº 11.343/2006. (...)
Assim, considerando inexistência nos autos de elementos que afastam a incidência da referida causa de diminuição de pena, diminuo a pena privativa de liberdade e a de multa em 1/3 (um terço).
Inexistem causas de aumento de pena a serem consideradas, de modo que torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente, nos termos do artigo 49, do Estatuto Repressor.
Corroboro com o entendimento do STJ acima transcrito quanto à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, razão pela qual fixo, o regime semi-aberto para cumprimento da pena de reclusão, o qual deverá ser cumprido em Centro de Recuperação Feminino da Região Metropolitana de Belém-PA (...).¿
destaquei.

Entendo, que os fundamentos utilizados pelo julgador para negativar a culpabilidade, os motivos e consequências do crime não foram adequados. A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesta esteira, adianto que o MM. Juízo
a quo
incorreu em alguns equívocos, razão pela qual o apelo merece provimento parcial, conforme explicarei:

Quanto ao vetor da
culpabilidade,
imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154), sendo este entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA:
¿na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
.¿

Pelas razões acima, procedo ao decote da culpabilidade como circunstância judicial desfavorável, porque o magistrado, ao afirmar que,
verbis
: ¿
a acusada tinha capacidade plena para entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento, a potencial consciência da ilicitude¿,
não aferiu o grau de reprovabilidade da conduta da ré dentro do contexto em que foi cometido o crime, não abordando em sua análise toda a realidade fática em que os fatos aconteceram.

Quanto aos
motivos do crime
, a obtenção de lucro fácil se trata de motivação inidônea, eis que constitui elementar do delito, de modo que não devem ser observadas na avaliação das circunstâncias judiciais, por ser inerente ao crime de tráfico de drogas, conforme entendimento já pacificado na jurisprudência pátria. (HC 476.564/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019)

Assim, tenho que tal vetor também deve ser neutralizado.

No caso das
consequências do delito
, o juízo entende ser desfavorável, ante serem ¿
prejudiciais à saúde pública¿
(textuais). Quanto a este aspecto, pontuo que as consequências, no caso ora em análise, são poucos relevantes, sem maiores desdobramentos resultantes da ação delituosa, senão aquelas já valoradas pela própria tipificação penal da conduta, razão pela qual mais uma vez tal vetor deve ser neutralizado.

Portanto, após as devidas correções, constato que não restou desfavorável a ré nenhuma circunstância judicial. No entanto, no caso do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedente:
(...)
2.
Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes.
(...)
9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1954677/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

Portanto, a expressiva quantidade de droga apreendida com a acusada - aproximadamente 6,500 kg (seis quilos e quinhentas gramas) de maconha, realmente permite o incremento da pena, nesta fase, em razão da disposição contida no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. Contudo, entendo que o distanciamento da pena base em cinco anos (conforme consta na sentença) se mostra excessivo e desproporcional, razão pela qual passo a dosá-la.

Na primeira fase, não restou desfavorável a ré nenhuma circunstância judicial, no entanto, ante a expressiva quantidade de droga apreendida, fixo a pena base em
08 (oito) anos de reclusão e 600 (setecentos) dias multa.

Na segunda fase, mantenho os termos da sentença, e diminuo a pena em 1⁄4 (um quarto), restando assim fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias multa, pelo reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e menoridade.

Na terceira fase, mantenho, novamente, os termos da sentença e reduzo a pena em 1/3 (um terço), pelo reconhecimento da causa de diminuição da pena do § 4º, do art. 33, da citada Lei de drogas, passando a pena ao patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias multa, que por inexistirem causas de aumento, a torno concreta e definitiva.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, determino que seja o aberto, nos termos do art. 33, §2º, ¿c¿, do Código Penal.

Diante de todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou PARCIAL PROVIMENTO para reanalisar as circunstâncias judiciais e redimensionar a pena base aplicada, bem como o regime inicial de cumprimento da pena.

É o meu voto.

Belém, 04 de julho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator